Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-54.2015.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
r Estadual 432/1985. Exposição a agentes químicos e biológicos. Vantagem concedida em grau máximo, depois revista para o grau mínimo. Conclusão da perícia por insalubridade em grau máximo, também para o período da redução, para ambas as autoras, que apesar dos cargos distintos exerciam as mesmas atividades e nas mesmas condições. Sem elementos em contrário. Restabelecimento para o grau máximo e recomposição das diferenças do período de redução para o grau mínimo. Demanda procedente. Não providos o recurso do Estado e o reexame necessário, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001454-54.2015.8.26.0072; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2020; Data de Registro: 28/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2020

Data de publicação:

28/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidoras públicas estaduais. Agente de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Oficial Administrativo. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual 432/1985. Exposição a agentes químicos e biológicos. Vantagem concedida em grau máximo, depois revista para o grau mínimo. Conclusão da perícia por insalubridade em grau máximo, também para o período da redução, para

Ementa:
APELAÇÃO. Servidoras públicas estaduais. Agente de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Oficial Administrativo. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual 432/1985. Exposição a agentes químicos e biológicos. Vantagem concedida em grau máximo, depois revista para o grau mínimo. Conclusão da perícia por insalubridade em grau máximo, também para o período da redução, para ambas as autoras, que apesar dos cargos distintos exerciam as mesmas atividades e nas mesmas condições. Sem elementos em contrário. Restabelecimento para o grau máximo e recomposição das diferenças do período de redução para o grau mínimo. Demanda procedente. Não providos o recurso do Estado e o reexame necessário, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001454-54.2015.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
ALESSANDRA NICOLAU PINHEIRO FERNANDES e MARA CRISTINA ANDRÉ JÚLIO
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001454-54.2015.8.26.0072
2
VOTO No 35914
APELAÇÃO No 1001454-54.2015.8.26.0072 (autos digitais)
COMARCA: BEBEDOURO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: ALESSANDRA NICOLAU PINHEIRO FERNANDES (E OUTRA) (AJ)
APELAÇÃO. Servidoras públicas estaduais. Agente de
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Oficial
Administrativo.
Adicional
de
insalubridade.
Lei
Complementar Estadual 432/1985. Exposição a agentes
químicos e biológicos. Vantagem concedida em grau
máximo, depois revista para o grau mínimo. Conclusão da
perícia por insalubridade em grau máximo, também para o
período da redução, para ambas as autoras, que apesar
dos cargos distintos exerciam as mesmas atividades e nas
mesmas
condições.
Sem
elementos
em
contrário.
Restabelecimento para o grau máximo e recomposição das
diferenças do período de redução para o grau mínimo.
Demanda procedente. Não providos o recurso do Estado e
o reexame necessário, com majoração dos honorários
advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de dez para quinze por cento do valor da
condenação.
Sentença proferida em 07 de julho de 2020, pelo eminente
magistrado, Doutor João Carlos Saud Abdala Filho, acolheu parte da preensão de de
servidoras públicas estaduais pelo restabelecimento do adicional de insalubridade em
grau máximo, administrativamente revisto para o grau mínimo, sendo a recomposição
dos correntes valores, do período de redução, com correção monetária pelo IPCA-E, de
cada vencimento, e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas
de poupança, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada
vencimento que for posterior, rejeitada apenas a pretensão pelo fixo de R$ 571,62,
tendo fixado honorários advocatícios em dez por cento do valor da condenação, fls.
838/845.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001454-54.2015.8.26.0072
3
Apela o Estado pela inversão de resultado, sustentando
que a revisão do ato de concessão do adicional de insalubridade foi requerida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, Inquérito Civil 6934/2013, instaurado pela 4a
Promotoria de Justiça de Bebedouro; regularidade da revisão em razão das
modificações nas condições de trabalho das autoras; que os descontos efetuados se
referem às diferenças pela redução do adicional a partir da data da perícia que apurou
as novas condições de trabalho até a efetiva implantação da redução do adicional em
folha de pagamento, fls. 851/856.
Recurso respondido, fls. 871/880.
É o relatório.
Com reexame necessário porque ilíquida a condenação
imposta ao Estado, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, e Superior Tribunal de
Justiça, Súmula 490.
Alessandra Nicolau Pinheiro, cargo efetivo de Agente de
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, exercido desde a admissão no serviço
público estadual, em 03-03-1994, adicional de insalubridade em grau máximo, de
24-05-2004 a 15-06-2015, revisto para o grau mínimo a partir de 16-06-2015 e
restabelecido para o grau máximo a partir de 15-02-2018, fls. 02, 232, 255 e 705.
Mara Cristina André Júlio de Souza, cargo efetivo de
Oficial Administrativo, exercido desde a admissão no serviço público estadual, em
22-04-1986, adicional de insalubridade em grau máximo de 1994 a 14-09-2014, revisto
para o grau mínimo a partir de 15-09-2014, sem indicativo de restabelecimento para o
grau máximo, fls. 02 e 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001454-54.2015.8.26.0072
4
Adicional de insalubridade que deixou de ser obrigatório
para os servidores públicos com a EC 19/1998, que excluiu do artigo 39, § 3o, da
Constituição Federal, da remissão aos direitos sociais relacionados no seu artigo 7o, o
do inciso XXIII, o que, no entanto, não impede a sua instituição por lei específica do
correspondente ente federativo.
Vantagem disciplinada pela Lei Complementar Estadual
432/1985.
Segundo constatação da perícia, as autoras fazem o
mesmo trabalho e nas mesmas condições de insalubridade, por exposição a agentes
químicos e biológicos, estimadas em grau máximo, em consonância com artigos 189 e
192 da CLT e NR 15 da Portaria 3214/1978 do Ministério do Trabalho, fls. 813/827.
Não apontou modificação das condições de trabalho das
autoras que justificasse a redução, sem elementos em contrário, de modo que a
vantagem deve ser reconduzida ao grau máximo, com recomposição dos valores do
período de redução, como determinou a sentença.
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame
necessário, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência
em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator